Tribunal: TJSP
Processo: 1012090-43.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO COMUM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. Sentença que julgou improcedente a ação que visava à reintegração da autora ao seu antigo cargo público por suposta ilegalidade no processo administrativo disciplinar. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Agravante que, nos autos do processo administrativo, foi regularmente notificada, teve acesso às provas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO COMUM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. Sentença que julgou improcedente a ação que visava à reintegração da autora ao seu antigo cargo público por suposta ilegalidade no processo administrativo disciplinar. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Agravante que, nos autos do processo administrativo, foi regularmente notificada, teve acesso às provas produzidas, bem como teve oportunidade de oferecer defesa escrita e interpor os recursos cabíveis. Observância ao contraditório e à ampla defesa. Conduta da servidora que, em tese, violou os princípios da moralidade, da imparcialidade, da isonomia e da legalidade. Inteligência do art. 15, inciso XXI, da Lei Municipal no 3.781/1994. Ausência de vício de ilegalidade no processo administrativo disciplinar. Judiciário que realiza controle de legalidade, não podendo imiscuir-se no mérito administrativo. Ausência de cerceamento de defesa por falta de prova testemunhal. Preclusão. Sentença mantida. Recurso desprovido.